Tribunal: STF
Processo: Rcl 57829
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.



    1. Agravo em reclamação ajuizada em face de decisão que deixou de aplicar lei estadual, que reduziu o limite para pagamento de obrigações de pequeno valor (OPV), à situação jurídica já consolidada antes de sua edição. Alegada má aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 729.107, paradigma do Tema 792 da repercussão geral.



    2. O órgão reclamado decidiu o caso atento à diretriz fixada no referido paradigma: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”.



    3. Ausente teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral, a reclamação é inviável.



    4. Agravo a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.